Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-87.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
FEFC. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato ao cargo
de vereador nas Eleições 2024, em razão
da
ausência
de
comprovação
da
regularidade dos gastos eleitorais com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2.
O
recorrente
apresentou
contas
retificadoras e documentos comprobatórios
de despesas em sede recursal, buscando a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
3. A questão em discussão consiste em
saber se a apresentação extemporânea de
documentos comprobatórios de despesas,
em sede recursal, é suficiente para afastar
a
desaprovação
das
contas
e
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em face da ausência
de comprovação da regularidade dos
gastos eleitorais com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
oportunidade
para
apresentar
documentos comprobatórios já se encontra
preclusa, conforme o art. 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União.
6. No caso, os contratos de prestação de
serviços e os controles de atividades
exercidas apresentados pelo recorrente,
embora tardiamente, se coadunam com os
extratos eletrônicos, permitindo atestar a
ocorrência dos pagamentos informados.
7. A comprovação dos gastos com pessoal
exige
a
identificação
integral
dos
prestadores de serviço, dos locais de
trabalho,
das
horas
trabalhadas,
da
especificação das atividades executadas e
da
justificativa
do
preço
contratado,
conforme arts. 35, § 12, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
8. A ausência de justificativa do preço
contratado não impede o afastamento da
condenação ao ressarcimento dos valores,
quando o valor é compatível com as demais
prestações de cont

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600503-87.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600503-
87.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Edson Correia Junior, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, determinando à prestadora que
recolha ao Tesouro Nacional, mediante GRU, a quantia total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos
reais), nos termos do art. 32, caput e §2º, da Res. da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar
aos autos o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação de contas eleitorais finais
apresentada por Edson Correia Junior, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Avante,
no município de Lupionópolis, eletivo nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que, a transferência de recursos oriundos do FEFC sem a devida comprovação.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721701
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721701 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.219

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600503-
87.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDSON CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
FEFC. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato ao cargo
de vereador nas Eleições 2024, em razão
da
ausência
de
comprovação
da
regularidade dos gastos eleitorais com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2.
O
recorrente
apresentou
contas
retificadoras e documentos comprobatórios
de despesas em sede recursal, buscando a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721701 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
3. A questão em discussão consiste em
saber se a apresentação extemporânea de
documentos comprobatórios de despesas,
em sede recursal, é suficiente para afastar
a
desaprovação
das
contas
e
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em face da ausência
de comprovação da regularidade dos
gastos eleitorais com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
oportunidade
para
apresentar
documentos comprobatórios já se encontra
preclusa, conforme o art. 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União.
6. No caso, os contratos de prestação de
serviços e os controles de atividades
exercidas apresentados pelo recorrente,
embora tardiamente, se coadunam com os
extratos eletrônicos, permitindo atestar a
ocorrência dos pagamentos informados.
7. A comprovação dos gastos com pessoal
exige
a
identificação
integral
dos
prestadores de serviço, dos locais de
trabalho,
das
horas
trabalhadas,
da
especificação das atividades executadas e
da
justificativa
do
preço
contratado,
conforme arts. 35, § 12, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
8. A ausência de justificativa do preço
contratado não impede o afastamento da
condenação ao ressarcimento dos valores,
quando o valor é compatível com as demais
prestações de contas analisadas e a
despesa consta registrada e disponível para
consulta pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44721701 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
9.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido, apenas para afastar a
determinação de recolhimento do valor de
R$
5.300,00
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas,
nos termos do art. 74, III, da Resolução
TSE 23.607/2019.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
extemporânea
de
documentos
comprobatórios de despesas em sede
recursal, embora não afaste a desaprovação das contas, pode ser
admitida para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, quando suficientes para
comprovar a regularidade dos gastos e
evitar o enriquecimento sem causa da
União. 2. A comprovação dos gastos com
pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de
trabalho,
das
horas
trabalhadas,
da
especificação das atividades executadas e
da
justificativa
do
preço
contratado,
conforme arts. 35, § 12, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art. 53, II,
d; art. 60; art. 69, § 1º; art. 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44721701 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ao cargo de vereador Edson
Correia Junior, do município de Lupionópolis/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença
(id. 44612795) com fundamento na ausência de comprovação da regularidade dos gastos
eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com determinação
de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.300,00.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44612841), apresentando contas retificadoras (id
44612800 e seguintes) e juntando aos autos documentos comprobatórios de despesas
(44612842 e 44612843), solicitando a aprovação das contas com ressalvas
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id 44663483).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 04/07/2025 (id
44612799) e as razões foram protocoladas em 07/07/2025 (id 44612842).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Após a prolação da sentença o recorrente apresentou contas finais retificadoras e com as razões
do recurso juntou aos autos contrato de prestação de serviços por prazo determinado e planilha
com controle de frequência.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu

Num. 44721701 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão

Num. 44721701 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo em razão da ausência de comprovação dos gastos realizados com
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
A prestação de contas foi apresentada com a movimentação financeira total de R$ 15.000,00,
proveniente em sua totalidade do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A divergência reside na ausência de comprovação da despesa arcada pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, visto que antes da sentença de primeiro grau, em que pese tenha
sido notificado acerca do apontamento, o recorrente limitou-se a apresentar os extratos bancários

Num. 44721701 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
em que consta o pagamento do valor através de pix às pessoas de Rodrigo Aparecido Alves
Santana e Audiellen Rufino de Carvalho (id 44612785).
A priori, é necessário esclarecer que o uso de verbas públicas impõe a comprovação dos gastos
com documentação fiscal idônea, apta a comprovar a efetiva entrega do material ou do serviço,
sua economicidade e a vinculação com os atos de campanha.
A mera apresentação de extratos bancários para fins de comprovação dos gastos não é suficiente
para a comprovação da regularidade dos gastos de campanha, especialmente que tange aos
gastos com recursos públicos, conforme impõe a leitura da alínea d do inciso II do art. 53 da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: (...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução; (...)
O recorrente, a fim de comprovar a transferência dos valores realizados, junta aos
autos extemporaneamente contratos de prestação de serviços, com o recurso, em nome
de Rodrigo Aparecido Alves Santana na função de coordenador de campanha e Audiellen
Rufino de Carvalho na função de cabo eleitoral.
Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio
de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços, consoante arts. 35, § 12, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

Num. 44721701 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
No contrato assinado por Audiellen Rufino de Carvalho, com data de 29 de agosto de 2024,
constam os seguintes dados (id 44612842):
a) identificação da pessoa prestadora de serviço : "AUDIELLEN RUFINO DE CARVALHO,
brasileiro(a), portador do RG. N° 14.420.957-5e do CPF 119.533.009-01, com residência na
cidade de Lupionópolis/PR"
b) dos locais de trabalho: "Os serviços serão prestados nas regiões: central e bairros, reuniões,
carreatas, passeatas, a serem definidos a critério da administração de campanha". Ainda, no
controle de frequência apresentado constam os bairros trabalhados por dia de serviço (id
44612842, fls. 3 a 6).
c) das horas trabalhadas: "O CONTRATADO (A) prestará os seus serviços durante uma carga
horária diária de 8 horas, diária conforme atividades ou a necessidade do CONTRATANTE
durante a Campanha Eleitoral 2024".
d) especificação das atividades executadas: "É objeto do presente contrato prestado pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE será de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E
MOBILIZAÇÃO DE RUA (Cabo Eleitoral), durante a Campanha Eleitoral 2024, da qual o
CONTRATANTE participa na qualidade de candidato a VEREADORA.". No controle anexo
consta, ainda, a indicação de atividade desenvolvida: "Entrega de Material".
e) justificativa do preço contratado: "Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 1.800,00 até o dia 05/10/2024 (...)"
f) período de contratação: "30/08/2024 até 04/10/2024"
No contrato assinado por Rodrigo Aparecido Alves Santana com data de 05 de setembro de
2024, constam os seguintes dados (id 44612843):
a) identificação da pessoa prestadora de serviço : "RODRIGO APARECIDO ALVES SANTANA,
brasileiro(a), portador do RG. Nº 132037507 e do CPF Nº 090.189.749-35, com residência na
cidade de Lupionópolis/PR."
b) dos locais de trabalho: "Os serviços serão prestados nas regiões: central e bairros, reuniões,
carreatas, passeatas, a serem definidos a critério da administração de campanha". Ainda, no
controle de frequência apresentado constam os bairros trabalhados por dia de serviço (id
44612843, fls. 3 a 5).

Num. 44721701 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
c) das horas trabalhadas: "O CONTRATADO (A) prestará os seus serviços durante uma carga
horária diária de 10 horas, diária conforme atividades ou a necessidade do CONTRATANTE
durante a Campanha Eleitoral 2024".
d) especificação das atividades executadas: "É objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CAMPANHA, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, a
ser realizada durante a campanha eleitoral de 2024, na qual o CONTRATANTE participa na
qualidade de candidato a VEREADORA.". No controle anexo consta, ainda, a indicação de
atividade desenvolvida: "Coordenação de Divulgação de Campanha".
e) justificativa do preço contratado: "Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 3.500,00 até o dia 05/10/2024 (...)"
f) período de contratação: "07/09/2024 até 04/10/2024"
Em que pese não haver justificativa do preço contratado no documento, não há indicação de
excesso da quantia disposta, tratando-se de valor que é compatível com as demais prestações de
contas analisadas, considerando as horas e dias alinhados (úteis, sábados e domingos).
Ressalte-se que a despesa consta registrada e disponível para consulta pública junto ao site
divulgacandcontas do TSE, passível da fiscalização do eleitorado e demais legitimados à
apresentação de impugnação da presente conta, que não o fizeram.
Dessa forma, considerando que o contrato de trabalho e o controle de atividades exercidas
apresentados pelo recorrente se coadunam com o extrato eletrônico encaminhado à Justiça
Eleitoral, é possível atestar a ocorrência do pagamento informado.
Portanto, conforme jurisprudência já colacionada, em que pese a impossibilidade de afastamento
da desaprovação das contas, os documentos apresentados são suficientes para afastar a
condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim
de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 5.300,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE
23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44721701 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270375000000043660016
Número do documento: 25091512270375000000043660016
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:39
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600503-
87.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: EDSON CORREIA JUNIOR - Advogados do RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ
BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025